Tribunal: STF
Processo: HC 105856
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DE AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA NÃO CONFIGURADA. ORDEM INDEFERIDA. 


1. Quanto ao processo que se instaura por ajuizamento de um habeas corpus, salta à evidência que sua tramitação tem primazia sobre o andamento de qualquer outra ação, ainda que essa outra ação também seja de expressa nominação constitucional. É que o habeas corpus só pode ter por alvo – lógico – a “liberdade de locomoção” do paciente. E o fato é que esse tipo de liberdade espacial ou geográfica é o bem jurídico mais fortemente protegido por uma ação constitucional . 




2. Deveras, é para o mais forte amparo à liberdade de locomoção que a nossa Lei Maior: a) faz o habeas corpus anteceder, topograficamente, a todas as ações por ela também diretamente cunhadas (mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular, normadas, respectivamente, nos incisos LXIX , LXX, LXXI, LXXII e LXXIII do mesmo art. 5º); b) somente admite o manejo do mandado de segurança se a proteção a “direito líquido e certo” não comportar aviamento por ele, habeas corpus (nem por impetração do habeas data, seqüencialmente); c) deixa de exigir que o responsável por qualquer dos pressupostos de ilegalidade ou de abuso do poder seja “autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (requisitos exigidos, agora sim, para o cabimento do mandado de segurança). 




3. Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra “ilegalidade ou abuso de poder” — parta de quem partir —, e que somente é de cessar por motivo de “flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º da Constituição). 




4. Em tema de habeas corpus, o tamanho do direito à razoável duração do processo é ainda maior. Mais forte a sua compleição. Ele é a prioridade das prioridades ou o primus inter pares procedimental. A potencializar, por conseqüência, o correlato dever estatal da não-negação de justiça. 




5. Na concreta situação dos autos, todavia, não há que se falar em indevido retardamento na apreciação do mérito do HC 167675/STJ, pois, impetrado em abril de 2010, tramita normalmente no Superior Tribunal de Justiça. Sendo certo que os autos seguiram conclusos ao relator em 25/11/2010, para análise da causa. 




6. Ordem indeferida.